Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-31.2025.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002687-31.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO VIEIRA - CPF: 469.232.411-20 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
determinando a exclusão do nome da autora do cadastro de proteção ao
crédito, declarando a inexistência da dívida e
condenando
a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o dano sofrido pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, presumido pela própria conduta ilícita.

O valor da indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, considerando a gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

O montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, estando em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido

Tese de julgamento
:

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

R E L A T Ó R I O

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial por Maria do Carmo Vieira contra Club Mais Administradora de Cartões Ltda., para o fim de:

a) Determinar
que a requerida exclua o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente quanto às obrigações jurídicas narradas neste processo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias;

b) Condenar
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da
quantia em dinheiro
equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.º 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.º do Código Civil], contabilizados deste a citação, porque se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008], e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE [art. 389, parágrafo único, do Código Civil], com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ];

c) Declarar
a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes;

d) Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ],
Condeno
a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou
”.

A apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente, considerando ser pessoa idosa, semianalfabeta e portadora de problemas de saúde.

Afirma que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes causa impacto maior em pessoas
de
idade avançada
e vulneráveis.

Aduz, ainda, que a apelada agiu com negligência e descaso ao negativar indevidamente seu nome.

Por fim, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
pelo não provimento do Recurso
(Id.
310440938
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Alega a autora que foi surpreendida com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes pelo credor “CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES”, referente a dívida no valor de R$ 173,93, a qual não reconhece.

Insurge-se contra os danos morais, pois
afirma que, por se tratar de pessoa idosa (78 anos), semianalfabeta e acometida por problemas de saúde e comprometimentos cognitivos, o dano sofrido se mostra mais grave, justificando, portanto, a majoração da verba indenizatória.

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a exclusão do nome cadastrado
,
indevidamente
,
em órgão de proteção ao crédito, condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00

a
título de danos morais e declarar a inexistência da dívida
contratual
.

Nesses autos, o débito cobrado da apelante foi declarado ilícito, bem como a negativação de seu nome, haja vista que o apelado não se desincumbiu do ônus de produzir provas em sentido contrário, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC.

Logo, fica evidenciado a falha na prestação do serviço
pelo réu
, que deve arcar com o dano moral, neste caso presumido
(in
re

ip
sa
)
, pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, os R$
10
.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive aquém do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”. (STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 07/11/2016, sem destaques no original).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova ter realizado os pagamentos conforme o contrato e os documentos emitidos pela própria ré, inclusive no que se refere ao montante de R$ 50.000,00, que deveria ser quitado para empresa terceira indicada pela ré.

A ré não apresenta elementos que demonstrem erro no pagamento ou justifiquem a cobrança do referido valor, tampouco comprova ter contratado e pago a empresa terceirizada para a concretagem.

A inclusão indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, conforme consolidada jurisprudência.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
”.
(N.U 1004433-42.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025